Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751951-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANGELA COSMO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não conheço do agravo interno interposto, uma vez que tanto o Recurso Inominado quanto os embargos de declaração já foram julgados pela Turma. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito